Tribunal: CARF
Processo: 11444.001517/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 10/01/2008 a 19/07/2010
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ACORDOS INTERNACIONAIS. ORIGEM MERCOSUL.
A fruição de tratamento tarifário preferencial no âmbito do MERCOSUL depende da comprovação válida da origem, mediante apresentação de certificado de origem idôneo e atendimento às regras de origem aplicáveis. Desqualificados os certificados que ampararam as importações, resta afastada a preferência tarifária, tornando-se exigíveis as diferenças do Imposto de Importação, com os acréscimos legais, relativamente às operações alcançadas pela desqualificação.
REVISÃO ADUANEIRA. DESPACHO ADUANEIRO. ART. 54 DO DECRETO-LEI No 37/1966.
O desembaraço aduaneiro não se confunde com instituto homologatório definitivo do lançamento, não impedindo a atuação de controle posterior pela Administração. A revisão aduaneira, prevista no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, autoriza a verificação, após o desembaraço, da regularidade do pagamento dos tributos e da correta aplicação de regimes e benefícios, inclusive quanto à preferência tarifária por origem, quando constatada impropriedade do enquadramento ou do suporte documental.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 216.
A instauração e conclusão de procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não configura “mudança de critério jurídico” vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência, por se tratar de mecanismo legal de controle posterior próprio do direito aduaneiro. Aplicação da Súmula CARF no 216.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COANA No 13/2010. DESQUALIFICAÇÃO DE ORIGEM. EFEITOS NA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A desqualificação de certificados de origem formalizada por ato administrativo competente, decorrente de procedimento de investigação de origem, repercute na apuração da regularidade da fruição do benefício e fundamenta a exigência das diferenças de tributos correspondentes. A utilização do ADE Coana no 13/2010 para a constituição do crédito não implica, por si, aplicação retroativa de norma tributária nova, mas reconhecimento administrativo da indevida fruição do tratamento preferencial em operações cujos certificados foram alcançados pela desqualificação, legitimando a recomposição do Imposto de Importação devido.
CERTIFICADO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTROLE POSTERIOR.
O certificado de origem possui presunção relativa de veracidade, operando como documento habilitante à preferência tarifária, porém não é oponível de forma absoluta ao controle aduaneiro posterior. Constatada e formalizada a desqualificação no âmbito próprio de verificação de origem, afasta-se a eficácia do documento para fins de manutenção do benefício, autorizando a exigência do imposto correspondente.
BOA-FÉ DO IMPORTADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A alegação de boa-fé não afasta a exigência do tributo nem a aplicação da penalidade quando constatada a indevida fruição de benefício fiscal, em razão da regra geral de responsabilidade objetiva por infrações tributárias, salvo disposição legal expressa em sentido contrário. A ausência de dolo, fraude ou simulação não impede a constituição do crédito quando verificada a impropriedade do tratamento preferencial aplicado.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Sendo vinculada a atuação administrativa, aplica-se a multa de ofício e os juros de mora na forma prevista em lei, inexistindo, no âmbito do contencioso administrativo, espaço para afastamento de comandos legais por alegações de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.001517/2010-01
ACÓRDÃO
3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGLU COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 10/01/2008 a 19/07/2010
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ACORDOS INTERNACIONAIS. ORIGEM
MERCOSUL.
A fruição de tratamento tarifário preferencial no âmbito do MERCOSUL
depende da comprovação válida da origem, mediante apresentação de
certificado de origem idôneo e atendimento às regras de origem aplicáveis.
Desqualificados os certificados que ampararam as importações, resta
afastada a preferência tarifária, tornando-se exigíveis as diferenças do
Imposto de Importação, com os acréscimos legais, relativamente às
operações alcançadas pela desqualificação.
REVISÃO ADUANEIRA. DESPACHO ADUANEIRO. ART. 54 DO DECRETO-LEI
No 37/1966.
O desembaraço aduaneiro não se confunde com instituto homologatório
definitivo do lançamento, não impedindo a atuação de controle posterior
pela Administração. A revisão aduaneira, prevista no art. 54 do Decreto-Lei
no 37/1966, autoriza a verificação, após o desembaraço, da regularidade
do pagamento dos tributos e da correta aplicação de regimes e benefícios,
inclusive quanto à preferência tarifária por origem, quando constatada
impropriedade do enquadramento ou do suporte documental.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 216.
A instauração e conclusão de procedimento de revisão aduaneira, com
fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não configura “mudança
de critério jurídico” vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal
de conferência, por se tratar de mecanismo legal de controle posterior
próprio do direito aduaneiro. Aplicação da Súmula CARF no 216.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
2
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COANA No 13/2010. DESQUALIFICAÇÃO
DE ORIGEM. EFEITOS NA EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A desqualificação de certificados de origem formalizada por ato
administrativo competente, decorrente de procedimento de investigação
de origem, repercute na apuração da regularidade da fruição do benefício
e fundamenta a exigência das diferenças de tributos correspondentes. A
utilização do ADE Coana no 13/2010 para a constituição do crédito não
implica, por si, aplicação retroativa de norma tributária nova, mas
reconhecimento administrativo da indevida fruição do tratamento
preferencial em operações cujos certificados foram alcançados pela
desqualificação, legitimando a recomposição do Imposto de Importação
devido.
CERTIFICADO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTROLE POSTERIOR.
O certificado de origem possui presunção relativa de veracidade, operando
como documento habilitante à preferência tarifária, porém não é oponível
de forma absoluta ao controle aduaneiro posterior. Constatada e
formalizada a desqualificação no âmbito próprio de verificação de origem,
afasta-se a eficácia do documento para fins de manutenção do benefício,
autorizando a exigência do imposto correspondente.
BOA-FÉ DO IMPORTADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A alegação de boa-fé não afasta a exigência do tributo nem a aplicação da
penalidade quando constatada a indevida fruição de benefício fiscal, em
razão da regra geral de responsabilidade objetiva por infrações tributárias,
salvo disposição legal expressa em sentido contrário. A ausência de dolo,
fraude ou simulação não impede a constituição do crédito quando
verificada a impropriedade do tratamento preferencial aplicado.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Sendo vinculada a atuação administrativa, aplica-se a multa de ofício e os
juros de mora na forma prevista em lei, inexistindo, no âmbito do
contencioso administrativo, espaço para afastamento de comandos legais
por alegações de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
3
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves,
Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-66.149, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Períodos de apuração: 10/01/2008 a 19/07/2010
PRELIMINAR.
FUNDAMENTAÇÃO
EM
DECISÕES
JUDICIAIS,
DOUTRINA
ESPECIALIZADA E NOTÍCIAS DE JORNAIS.
A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. São
normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e
dos decretos: os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; as
decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas; e os convênios que entre si celebrem a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
PRELIMINAR. REVISÃO ADUANEIRA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação.
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. ATO DIVERSO DO AUTO DE INFRAÇÃO. A
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
4
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO-
CONFISCO. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRELIMINAR. BOA-FÉ DO IMPORTADOR. NÃO-INCIDÊNCIA DE PENALIDADES. Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-IMPORTAÇÃO. COFINSIMPORTAÇÃO. BASE
DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE. A base de cálculo da contribuição para o PIS-
Importação e da Cofins/Importação é o valor aduaneiro da mercadoria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o relatório
da decisão de primeira instância:
A empresa Iglu Comercial e Importadora Ltda, CNPJ no 53.084.698/0001-01, ora
Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no
âmbito deste Voto, referida simplesmente como “Iglu”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira (Coana) da RFB desqualificou os certificados de origem
que respaldaram cinquenta e três operações de importação da empresa Iglu.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0811800/01707/10, objetivando constituir crédito
tributário referente a (i) Imposto de Importação (II), juntamente com respectivos
juros de mora e multa de ofício; (ii) diferenças de contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS) importação, juntamente com respectivos juros de mora
e multa de ofício; e (iii) diferenças de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) importação, juntamente com respectivos juros de mora
e multa de ofício. O valor total lançado foi, em valor original, R$ 812.243,97
(oitocentos e doze reais, duzentos e quarenta três reais e noventa sete centavos).
As Declarações de Importação (DI) de interesse neste Processo são as no
08/0052189-1, no 08/0209795-7, no 08/0534758-0, no 08/0723889-3, no
08/0810653-2, no 08/0922401-6, no 08/0995110-4, no 08/1115690-1, no
08/1199361-7, no 08/1302907-9, no 08/1376874-2, no 08/1417592-3, no
08/1756580-3, no 08/1953144-2, no 08/2018808-0, no 09/0092828-4, no
09/0289996-6, no 09/0338766-7, no 09/0351785-4, no 09/0372722-0, no
09/0432147-3, no 09/0732833-9, no 09/0798998-0, no 09/0870783-0, no
09/0987711-9, no 09/1062218-8, no 09/1161944-0, no 09/1211204-7, no
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
5
09/1297508-8, no 09/1367215-1, no 09/1444109-9, no 09/1500495-4, no
09/1583797-2, no 09/1629678-9, no 09/1660908-6, no 09/1801755-0, no
10/0073594-1, no 10/0104268-0, no 10/0191789-0, no 10/0225604-8, no
10/0415948-1, no 10/0460827-8, no 10/0486997-7, no 10/0514986-2, no
10/0550208-2, no 10/0651259-6, no 10/0789041-1, no 10/0888803-8, no
10/0970179-9, no 10/0978746-4, no 10/1025629-9, no 10/1094714-3 e no
10/1217199-1, registradas entre 10/01/2008 e 19/07/2010.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento,
na forma constante do AI e seus suplementos:
1. Foi detalhado que a empresa Iglu (i) submeteu a despacho aduaneiro de
importação a mercadoria “tubarão azul em postas”; (ii) classificou a mesma no
Subitem NCM 0303.75.14; e (iii) acobertou a mesma no Quadragésimo Quarto
Protocolo Adicional (PA) ao Acordo de Complementação Econômica (ACE) no 18,
através dos respectivos certificados de origem;
2. Explicou-se que a Coana/RFB, após processo Aduaneiro de investigação de
origem, publicou o Ato Declaratório Executivo (ADE)Coana no 13/2010, o qual
concluiu pela desqualificação da origem da mercadoria “tubarão azul em postas”,
classificada no Subitem NCM 0303.75.14, exportada pelas empresas estabelecidas
na República Oriental do Uruguai Marplatense S.A., Pecoa S.A. e Siete Mares S.R.L.,
entre 2008 e 2010, e pela empresa Garditown S.A., entre 2009 e 2010;
3. Foram apresentados os conceitos de regime de origem e de sua desqualificação
de origem;
4. Introduziram-se os fundamentos (i) da revisão aduaneira; (ii) do controle e da
verificação da origem; (iii) do lançamento tributário; (iv)dos elementos atinentes ao
II, à contribuição para o PIS-Importação e à Cofins-Importação; (v) do lançamento
de ofício e dos acréscimos legais; e (vi) das infrações e penalidades;
5. Foram expostos os Demonstrativos de Apuração do crédito tributário; e 6.
Indicou-se o complemento ao enquadramento legal do AI: (i) inciso I do art. 44 e §
3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, com alterações da Lei no 11.488/2007; (ii) arts.
2o, 3o, 69, caput do art. 72, inciso I do art. 73, inciso I do art. 75, arts. 90, 94, 97,
inciso I do art. 103, arts. 106, 107, 131, 132, caput e parágrafo único do art. 133,
arts. 134; 113, 114, 115, §§ 1o e 2o do art. 116, arts. 117, 482, 483, 485, 489, 491,
503, 504, 570, 602, incisos I e IV do art. 603, inciso IV do art. 604 e art. 684 do
Decreto no 4.543/2002, então Regulamento Aduaneiro (RA); (iii) arts. 2o, 3o, 69,
caput do art. 72, inciso I do art. 73, inciso I do art. 75, arts. 90, 94, 97, inciso I do art.
104, arts. 107, 108, 132, 133, caput e parágrafo único do art. 134, arts. 135, 114,
115, 116, §§ 1o e 2o do art. 117, arts. 118, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 542,
543, 545, 549, 551, 563, 564, 638, 673, incisos I, IV, V e VI do art. 674, inciso IV do
art. 675 e caput do art. 768 do Decreto no 6.759/2009, RA; (iv) Anexo do Decreto no
5.455/2005; (v) Instrução Normativa (IN) SRF no 149/2002; e (vi) art. 1o, inciso I do
art. 3o, inciso I do art. 4o, inciso I do art. 5o, inciso I do art. 7o, incisos I e II do art. 8o
inciso I do art. 13 e arts. 19 e 20 da Lei no 10.865/2004.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
6
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. Afirmou-se que o lançamento tributário efetuado pela Fiscalização Aduaneira
não se enquadraria em nenhuma das hipóteses permitidas de revisão de
lançamento;
2. Foi garantido que os Princípios da Segurança Jurídica, da Moralidade, da
Publicidade e da Irretroatividade teriam sido maculados pela ação da Fiscalização
Aduaneira;
3. Apontou-se a inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição para o
PIS-Importação e da Cofins-Importação;
4. A multa de ofício foi acusada de ter caráter confiscatório;
5. Argumentou-se que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) seria ilegal e inconstitucional; e 6. Foi asseverado que a empresa
Iglu teria agido de boa-fé.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em 07/02/2020 (Aviso de
Recebimento de e-fls. 1528), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico
em data de 04/03/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 1530), pelo qual pediu
o provimento do recurso para que reformada a decisão e deferida a compensação.
Realizada a diligência o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado no âmbito de procedimento
de revisão aduaneira, resultando no lançamento de diferenças de Imposto de Importação
lançadas, com multa de ofício e juros de mora, decorrentes da desqualificação dos certificados de
origem que ampararam cinquenta e três operações de importação realizadas no período de 10 de
janeiro de 2008 a 19 de julho de 2010. As operações tiveram por objeto a mercadoria denominada
“tubarão azul (cação azul) congelado, em postas”, classificada no código NCM 0303.75.14,
importada com aplicação de preferência tarifária prevista no 44o Protocolo Adicional ao Acordo de
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
7
Complementação Econômica no 18 (Mercosul), com base em certificados de origem emitidos no
Uruguai.
Segundo consignado no lançamento, os referidos certificados de origem foram
posteriormente desqualificados por meio do Ato Declaratório Executivo Coana no 13/2010,
editado após a conclusão de Processo Aduaneiro de Investigação de Origem conduzido pela
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira, o qual concluiu que a mercadoria não atendia às
regras de origem estabelecidas no âmbito do Mercosul. Em razão dessa desqualificação, a
Fiscalização entendeu que as importações não faziam jus ao tratamento tarifário preferencial
originalmente aplicado.
A autoridade fiscal sustentou que a desqualificação da origem autorizaria a
realização de revisão aduaneira mesmo após o desembaraço das mercadorias, nos termos da
legislação aduaneira vigente, em especial os arts. 570 do Decreto no 4.543/2002 e 638 do Decreto
no 6.759/2009. Com base nessa premissa, considerou legítima a exigência das diferenças de
Imposto de Importação, bem como dos tributos reflexos relativos ao PIS-Importação e à Cofins-
Importação, todos acrescidos de juros de mora calculados pela taxa SELIC e multa de ofício no
percentual de 75%.
Cumpre salientar que a Fiscalização não imputou à contribuinte a prática de dolo,
fraude ou simulação, fundamentando o lançamento exclusivamente na desqualificação objetiva
dos certificados de origem realizada por meio do ADE Coana no 13/2010.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, rejeitando as preliminares de
nulidade e as alegações de inconstitucionalidade, bem como afastando a relevância da boa-fé do
importador, em razão da responsabilidade objetiva. No mérito, entendeu legítima a revisão
aduaneira, por não configurar mudança de critério jurídico, concluindo que a desqualificação dos
certificados de origem autorizou o afastamento do benefício tarifário Mercosul. A impugnação, no
entanto, foi acolhida parcialmente, apenas para excluir o ICMS e as próprias contribuições da base
de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação, mantendo, contudo, integralmente o
crédito de Imposto de Importação, com multa e juros, com fundamento no ADE Coana no
13/2010.
A Recorrente sustenta em razões recursais a impossibilidade de revisão aduaneira
após o desembaraço, por configurar mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, à
míngua das hipóteses do art. 149 do mesmo diploma, invocando a Súmula 227 do TFR. Alega a
irretroatividade do ADE Coana no 13/2010, a presunção de validade dos certificados de origem
apresentados, a ausência de motivação suficiente do Auto de Infração e a violação aos princípios
da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, destacando a boa-fé do importador.
Sem razão à defesa.
Ocorre que o procedimento adotado pela Fiscalização se enquadra no instituto da
revisão aduaneira, expressamente previsto no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, que autoriza a
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
8
verificação, após o desembaraço, da regularidade do pagamento dos tributos e da correta
aplicação de benefícios fiscais.
O desembaraço aduaneiro não se confunde com homologação definitiva do
lançamento, tampouco encerra de forma absoluta a possibilidade de controle posterior pela
Administração.
Sobre o argumento em análise, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 216, segundo a
qual o desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a realização do
procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não
implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
Outrossim, consigno que a hipótese dos autos não trata de revisão por erro de
direito, mas de controle posterior da correta aplicação de benefício fiscal, consistente na
preferência tarifária decorrente da origem Mercosul, cuja fruição depende do efetivo atendimento
às regras de origem, matéria sujeita à verificação no âmbito da revisão aduaneira.
Na sequência, a Recorrente sustenta que o desembaraço aduaneiro teria
consolidado uma situação jurídica definitiva, equiparável ao lançamento por homologação,
impedindo qualquer exigência posterior.
Tal argumento igualmente não prospera.
Como bem delineado na decisão recorrida, o regime do lançamento por
homologação não afasta a possibilidade de revisão quando se trata da verificação da regularidade
da aplicação de benefício fiscal. O controle posterior da origem da mercadoria não implica revisão
de lançamento anteriormente constituído por erro de direito, mas apuração da impropriedade do
enquadramento que ensejou a fruição indevida da preferência tarifária, hipótese expressamente
admitida pela legislação aduaneira.
Em seguida, a Recorrente alega a irretroatividade dos efeitos do ADE Coana no
13/2010, afirmando que referido ato somente poderia produzir efeitos a partir de sua publicação,
sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da publicidade e da moralidade
administrativa. Entretanto, conforme destacado pela DRJ, o lançamento não se fundamenta na
aplicação retroativa de norma tributária nova, mas na constatação, em sede de revisão aduaneira,
de que o benefício fiscal de origem foi indevidamente aplicado às importações realizadas. A
desqualificação da origem implica, como consequência lógica, o afastamento da preferência
tarifária e a exigência do Imposto de Importação devido à época do fato gerador, não havendo
que se falar em retroatividade normativa, mas em recomposição da exigência tributária diante da
não comprovação válida da origem preferencial.
A Recorrente também sustenta que os certificados de origem apresentados no
momento da importação seriam dotados de presunção absoluta de veracidade, de modo que sua
simples apresentação bastaria para afastar qualquer exigência posterior de tributos.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
9
Da mesma forma, a alegação não merece acolhida.
Os certificados de origem possuem presunção relativa de veracidade e constituem
documento habilitante à fruição do benefício, mas não se convertem em título imune ao controle
aduaneiro posterior. No caso concreto, restou comprovado, por meio de procedimento específico
de investigação de origem, que os certificados que ampararam as importações foram
desqualificados, circunstância suficiente para afastar o tratamento tarifário preferencial e tornar
exigíveis as diferenças do Imposto de Importação, conforme corretamente reconhecido pela DRJ.
No tocante à alegada boa-fé da Recorrente, argumenta-se que inexistiria qualquer
prova de dolo, fraude ou conluio, razão pela qual não poderia subsistir a exigência tributária ou a
aplicação de penalidades. Contudo, como bem consignado na decisão recorrida, a
responsabilidade por infrações tributárias, salvo disposição legal expressa em sentido contrário,
independe da intenção do agente. A boa-fé do contribuinte, embora relevante em determinadas
hipóteses, não afasta a exigência do tributo quando constatada a indevida aplicação de benefício
fiscal. Em matéria de origem e preferência tarifária, o elemento determinante é o atendimento
objetivo às regras de origem, sendo irrelevante, para fins de exigência do imposto, a ausência de
dolo ou má-fé.
A Recorrente sustenta, ainda, a nulidade do lançamento por ausência de motivação
adequada, sob o argumento de que o Auto de Infração teria se limitado a remeter ao ADE Coana
no 13/2010, sem explicitar os fatos concretos que ensejaram a exigência, ocasionando
cerceamento do direito de defesa.
Entretanto, conforme expressamente registrado pela DRJ, a Fiscalização descreveu
de forma suficiente a cadeia fática e jurídica que deu origem ao lançamento, indicando as
importações realizadas com preferência tarifária, a mercadoria e sua classificação, o acordo
internacional invocado, a desqualificação da origem por meio de ato administrativo específico e a
consequente exigência das diferenças do Imposto de Importação.
Ademais, o próprio desenvolvimento do Recurso Voluntário demonstra que a
Recorrente teve pleno conhecimento dos fundamentos do lançamento, não havendo que se falar
em prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
Por fim, a Recorrente renova alegações relativas ao caráter supostamente
confiscatório da multa de ofício, à limitação dos juros de mora e à legalidade da aplicação da taxa
SELIC. Quanto a esses pontos, a decisão da DRJ manteve a multa de ofício no percentual de 75%,
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e os juros de mora conforme o art. 61, § 3o,
da mesma lei, ressaltando a natureza vinculada da atuação administrativa e a impossibilidade de
afastamento de dispositivos legais sob alegação de inconstitucionalidade no âmbito do
contencioso administrativo fiscal.
Em síntese, entendo que os argumentos deduzidos no Recurso Voluntário não são
capazes de infirmar os fundamentos adotados pela decisão recorrida, resultando na seguinte
conclusão: (i) a revisão aduaneira foi regularmente instaurada com base no art. 54 do Decreto-Lei
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.912 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001517/2010-01
10
no 37/1966, não configurando mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, sendo
plenamente aplicável ao caso a Súmula CARF no 216; e (ii) a desqualificação da origem afastou
legitimamente a preferência tarifária e tornou exigíveis as diferenças do Imposto de Importação,
não havendo vícios de legalidade ou nulidades a serem reconhecidos.
Considerando as razões acima, deve ser mantida a decisão da DRJ.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1665
DF CARF MF
Original